Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-22.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012580-22.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KEILA DA SILVA CHAGAS - CPF: 034.849.462-96 (RECORRENTE), PABLO DA SILVA SOUZA - CPF: 014.072.322-66 (ADVOGADO), ANDRE LUCAS TELES DA SILVA - CPF: 027.741.041-06 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0002-45 (RECORRIDO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012580-22.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível De Sinop/MT

Recorrente(s):

Keila Da Silva Chagas

Recorrido(s):

Fundação De Saúde Comunitária de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PARTO. ACOMPANHANTE. DIREITO NEGADO PELO HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NA PANDEMIA. NOTA TÉCNICA Nº 09/2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE MANTENDO O DIREITO DE ACOMPANHANTE NO PARTO DURANTE O PERÍODO PANDEMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Ministério da Saúde expressa, na Nota Técnica 9/2020, que tem como objetivo fornecer recomendações para os profissionais de saúde que atuam no cuidado a gestantes e recém-nascidos (RN) no pré-parto, parto e puerpério, “o acompanhante, desde que assintomático e fora dos grupos de risco para COVID-19,
deve ser permitido”
no momento do parto.

Em que pese o momento excepcional que estamos vivendo com a pandemia da COVID-19, a proibição da Reclamada não encontra respaldo legal nem na legislação em vigor nem nas orientações fornecidas pelo próprio Ministério da Saúde, portanto a recusa configura falha na prestação do serviço hospitalar e gera o direito a indenização por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O caso dos autos trata da negativa de acompanhante na sala de parto conforme dicção do art. 19-J da Lei nº 8.080/1990 e reprisado no art. 8º, §6º, do ECA, em contraponto ao argumento da parte Ré que tal limitação decorreria da necessidade de garantia a segurança de seus funcionários e demais pacientes, dada a excepcionalidade da pandemia.

Narra a parte Autora que deu entrada no Hospital Recorrido às 8h do dia 28/07/2020, porém durante o parto não foi permitido a presença de um acompanhante garantido pelo art. 19-J da Lei nº 8.080/1990. Prossegue destacando que o Ministério da Saúde por intermédio da Nota Técnica nº 06/2020 assegura tal direito desde que o acompanhante esteja assintomático e não tenha contato domiciliar com pessoa infectada.

Por seu turno a parte Ré pugna pela improcedência da demanda afirmando que a medida adotada foi excepcional em virtude da pandemia. Destacou que a restrição a um acompanhante se limita a sala de parto e centro cirúrgico dada a transmissibilidade do vírus. Pontuou que mesmo assintomático alguém infectado pode transmitir o vírus considerando o tempo de incubação e dada as limitações espaciais haveria um contato próximo por vezes inferior a 1m.

Pois bem. Dispõe o artigo 19-J da Lei
/2005:

Art. 19-J.
Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

§ 1º
O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente.

Ainda, o parágrafo 6º do artigo 8 do Estatuto da Criança e do Adolescente assim dispõe:

Art. 8 o É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.

§ 6 o A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato.
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Em que pese o momento excepcional que estamos vivendo com a pandemia da COVID-19, a proibição da Reclamada não encontra respaldo legal nem na legislação em vigor nem nas orientações fornecidas pelo próprio Ministério da Saúde.

Pelo contrário, o Ministério da Saúde expressa, na Nota Técnica 9/2020, que tem como objetivo fornecer recomendações para os profissionais de saúde que atuam no cuidado a gestantes e recém-nascidos (RN) no pré-parto, parto e puerpério, a partir das evidências disponíveis até o momento.
“o acompanhante, desde que assintomático e fora dos grupos de risco para COVID-19,
deve ser permitido
”.

(
https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferi
r
&codigo_verificador=0014382931&codigo_crc=CCF2342A&hash_download=6dbc930772c713084150ffb433adef71ae0c4dcf73052f170429d68e9169371ebe31178b24753f594e6f735233a387967f4ac5de1c3069662667ed1c3ed27938&visualizacao=1&id_orgao_acesso_externo=0
)

Portanto, a presença do acompanhante durante o parto permanece como direito da gestante, sendo cabível as orientações e limitações pertinentes ao momento, mas não a recusa.

Desse modo, a negativa do hospital ao direito de acompanhante no parto configurada a falha na prestação do serviço prestado pela Recorrente.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022